Tribunal: TJMT
Processo: 0003849-32.2013.8.11.0037
Relator(a): AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR
Órgão julgador: AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-03-29
Data de publicação: 2022-04-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0003849-32.2013.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]

Relator:
DES. AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JUNIOR

Turma Julgadora
: DES. AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JUNIOR, DES. GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR, DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS.

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), ESTRELA COTTON COMERCIO DE CEREAIS LTDA. - CNPJ: 07.485.326/0001-03 (APELADO), PEDRO ANTONIO DA SILVA - CPF: 292.734.556-20 (APELADO), ELEONEL JANUARIO DA SILVA - CPF: 556.422.331-49 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO —
EXECUÇÃO FISCAL
–
ICMS
— TRIBUTO SUJEITO A LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA ENTREGA DE DECLARAÇÃO E PAGAMENTO –
LANÇAMENTO DE OFÍCIO
PELA AUTORIDADE FISCAL -
INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL COM O DESPACHO QUE DETERMINOU A CITAÇÃO DO DEVEDOR
–
PRESCRIÇÃO MATERIAL – OCORRÊNCIA -
SENTENÇA MANTIDA – RECURSO
DESPROVIDO
.

1. Tratando-se de ICMS, não existindo comprovação de entrega de declaração pelo contribuinte, o lançamento é efetuado de ofício pela autoridade administrativa. (art. 149 do CTN)

2. O termo inicial para contagem do prazo prescricional no caso de créditos tributários lançados de ofício, estipulado no artigo 174 do Código Tributário Nacional corresponde à data da constituição definitiva do crédito tributário.

3. Decorrido o prazo de 05 (cinco) anos entre a constituição definitiva do crédito tributário e o despacho que ordenou a citação da parte executada, patente a incidência da prescrição do crédito tributário.

4. Sentença mantida, recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra sentença proferida pelo juízo da 4ª Vara Cível da comarca de Primavera do leste/MT, nos autos da Execução Fiscal nº 0003849-32.2013.811.0037, ajuizada em face de
ESTRELA COTTON COMERCIO DE CEREAIS LTDA, PEDRO ANTONIO DA SILVA
e
ELEONEL JANUARIO DA SILVA
, que acolheu a exceção de pré-executividade, reconhecendo a prescrição do crédito tributário e julgando extinto o feito com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, II, do CPC.

Em suas razões recursais, o ente estadual sustenta, em síntese, a não ocorrência da prescrição do crédito tributário.

Ao final, pugna pela reforma da sentença e o regular prosseguimento do executivo fiscal. [id. 93575995]

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso. [id. 93575997]

Dispensada a manifestação da Procuradoria-Geral de Justiça em observância à Súmula 189 do STJ.

É o relatório.

AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JUNIOR

JUIZ DE DIREITO CONVOCADO

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme exposto no relatório, o recurso visa a reforma da sentença proferida pelo Magistrado
a quo,
que acolheu a exceção de pré-executividade, reconhecendo a prescrição do crédito tributário e julgando extinto o feito com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, II, do CPC.

A princípio, registro que no recurso se encontram presentes os requisitos extrínsecos, quais sejam, regularidade formal e preparo, bem como os intrínsecos, entre eles, cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer, que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação da pretensão recursal.

Consta dos autos que o
ESTADO DE MATO GROSSO
ajuizou, em
23/08/2013,
a presente Ação de Execução Fiscal em desfavor da parte Apelada,
visando o recebimento de crédito tributário decorrente da falta de recolhimento de ICMS, cujo valor extraído da
Certidão de Dívida Ativa n.º 20112773
alcançava a importância de
R$9.203,89
(nove mil, duzentos e três reais e oitenta e nove centavos) quando do ajuizamento da demanda.

Conforme se verifica, o juízo de origem reconheceu a prescrição em sentença prolatada na data de 01/11/2019, com a seguinte parte dispositiva:

“Ante o exposto, ACOLHO a exceção de pré-executividade, para RECONHECER A PRESCRIÇÃO do crédito tributário objeto da CDA nº 20112773 (fl. 07) e, por consequência, JULGO EXTINTO o presente processo executivo em relação a ele, nos termos do artigo 487, inciso II, do Código de Processo Civil.”
[id. 93575994]

Com essas ponderações, passo à análise das insurgências recursais.

No presente caso, conforme informações extraídas da CDA nº
20112773
, o tributo discutido nos autos faz menção à “FALTA DE RECOLHIMENTO – ICMS DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA”.

Nesse interim, cediço que
os tributos cujo lançamento ocorre por homologação, como no caso do ICMS,

o prazo prescricional passa a fluir no dia seguinte ao da entrega da declaração ou no dia do vencimento, o que ocorrer por último
, conforme disposto no artigo 150 do CTN:

Art. 150. O lançamento por homologação, que ocorre quanto aos tributos cuja legislação atribua ao sujeito passivo o dever de antecipar o pagamento sem prévio exame da autoridade administrativa, opera-se pelo ato em que a referida autoridade, tomando conhecimento da atividade assim exercida pelo obrigado, expressamente a homologa.

Nesse sentido:

“[...] PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. OMISSÃO INEXISTENTE. PRESCRIÇÃO. TRIBUTO SUJEITO A HOMOLOGAÇÃO. TERMO INICIAL. VENCIMENTO DO TRIBUTO. CABIMENTO. INTERRUPÇÃO. DESPACHO CITATÓRIO. SÚMULA 83/STJ. CDA. REQUISITOS. SÚMULA 7/STJ. PROCESSO ADMINISTRATIVO. PRESCINDIBILIDADE DE JUNTADA. ÔNUS DO CONTRIBUINTE. [...] 2. "
Nos tributos sujeitos a lançamento por homologação, o prazo prescricional inicia-se a partir do dia seguinte ao da entrega da declaração ou ao do vencimento, o que ocorrer por último
" (AgRg no AREsp 381.242/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 8/5/2014, DJe 22/5/2014). 3[...]”.
(STJ - AgRg no REsp 1487929/RS, Rel. Ministro HUMBERTO

MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 05/02/2015, DJe 12/02/2015).

Todavia, nas situações em que o tributo não foi submetido à homologação do fisco o lançamento é feito de ofício pela administração pública, o que é o caso dos autos, uma vez que não restou comprovado a entrega da declaração.

Desse modo, a data da constituição do crédito tributário deixa de ser a entrega da declaração, ou do vencimento, passando a contar da data da constituição do crédito (art. 149, II, do CTN).

“Art. 149. O lançamento é efetuado e revisto de ofício pela autoridade administrativa nos seguintes casos:

I - quando a lei assim o determine;

II -
quando a declaração não seja prestada, por quem de direito, no prazo e na forma da legislação tributária
; (...)”

Ainda, nesse sentido, o verbete sumular nº 555 do Superior Tribunal de Justiça, dispõe que “
quando não houver declaração do débito, o prazo decadencial quinquenal para o Fisco constituir o crédito tributário conta-se exclusivamente na forma do art. 173, I, do CTN, nos casos em que a legislação atribui ao sujeito passivo o dever de antecipar o pagamento sem prévio exame da autoridade administrativa”
.

Sobre o tema, eis o entendimento adotado por este e. Tribunal de Justiça:

RECURSO DE APELAÇÃO – EXECUÇÃO FISCAL – PRESCRIÇÃO – NÃO OCORRÊNCIA– ICMS – HOMOLOGAÇÃO – AUSÊNCIA DE CÓPIA DE PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO – ART. 149, II DA CTN – RECURSO PROVIDO. O termo inicial do prazo prescricional para o fisco exercer a pretensão de cobrança judicial do crédito tributário declarado, mas não pago, é a data da entrega da declaração ou a data do vencimento, o que for posterior, em conformidade com o princípio da actio nata. Entrementes, cumpre destacar que, o referido entendimento somente é aplicado nos casos em que houve a efetiva entrega de declaração por parte do contribuinte. Desse modo, à luz do art. 149, II, CTN, não tendo o contribuinte procedido à declaração a que estava obrigado, o lançamento é efetuado de ofício pela autoridade administrativa. Prescrição não configurada, Sentença revogada e Recurso Provido. (N.U 0005200-74.2012.8.11.0037, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 29/03/2021, Publicado no DJE 07/04/2021)

Não obstante a isso, de rigor esclarecer que a presente execução fiscal foi proposta e recebida após a edição da Lei Complementar nº 118/2005 (09/06/2005), a qual dispõe que a prescrição do crédito tributário se interrompe, em regra,
com o despacho do juiz que ordenar a citação em execução fiscal, a teor do que dispõe o art. 174, I, do CTN:

Art. 174. A ação para a cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos, contados da data da sua constituição definitiva.

Parágrafo único.
A prescrição se interrompe:

I–

pelo despacho do juiz que ordenar a citação em execução fiscal
;
(Redação dada pela Lcp nº 118, de 2005)

II - pelo protesto judicial;

III - por qualquer ato judicial que constitua em mora o devedor;

IV

- por qualquer ato inequívoco ainda que extrajudicial, que importe em reconhecimento do débito pelo devedor
.

De outro lado, importante consignar que a CDA goza de presunção de legitimidade e, portanto, até prova em contrário, as informações contidas nela presumem verdadeiras.

Com efeito, verifica-se que não consta a entrega da declaração pelos contribuintes/executados, devendo ser considerado o marco inicial para a contagem da prescrição a
constituição pela via administrativa,
que conforme informações extraídas da CDA nº 20112773, ocorreu
em 12/05/2008
.

Logo,
entre a data da constituição definitiva do crédito tributário (12/05/2008) e o despacho inicial que determinou a citação dos executados (11/09/2013), decorreu o lustro prescricional.

Partindo dessas premissas, a manutenção da sentença é medida que se impõe, uma vez que decorreu o lustro da prescrição do crédito tributário.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E LHE NEGO PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/03/2022